Tribunal: TJMT
Processo: 1008961-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008961-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), Joelson Antonio Ferreira (AGRAVADO), JOELSON ANTONIO PEREIRA - CPF: 029.326.321-32 (AGRAVADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO – DEFICIÊNCIA FISICA VISUAL – INAPTO PELA AVALIAÇÃO MÉDICA – ATUAL DESEMPENHO DAS FUNÇÕES NO ENTE MUNICIPAL - ANÁLISE CONJUNTA DA REAL CONDIÇÃO FÍSICA POR MEIO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“Sobre o tema, no julgamento de processos análogos que procederam o exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, a jurisprudência desta Corte entendeu que deve ser observada a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos, incluindo a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. Precedentes: AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 27.11.2017; REsp. 1.179.987/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 26.9.2011” (STJ - AgInt no AREsp: 1213386 SP 2017/0307133-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

2. “O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos”. (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA, nos autos do mandado de segurança no 1041457-59.2018.811.0041, impetrado por
JOELSON ANTÔNIO PEREIRA
, que deferiu a tutela de urgência, para o fim de suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou o Impetrante do certame, regido pelo Edital no. 01/2017/SEDUC de 03/07/2017 (CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL) realizado pela Secretaria de Estado, Educação e Lazer – SEDUC), por ser portador de visão monocular, até o julgamento de mérito da presente ação mandamental.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que a decisão deve ser reformada, visto que ausente a probabilidade do direito do impetrante, já que, conforme avaliação médica, por ser cego dos dois olhos, encontra-se impossibilitado de exercer as atribuições do cargo pretendido, qual seja, Apoio Administrativo Educacional (Técnico da Infra-estrutura).

Assevera, que os critérios adotados pela Administração e pela Comissão de Avaliação não podem ser revistos pelo Judiciário, sob pena de violação ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para que seja reconhecida a legalidade da decisão que eliminou o impetrante do certame

O presente recurso foi recebido sem o efeito suspensivo postulado, conforme consta do decisum de ID 8407897.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, argumentando que além de ter siso aprovado na quota de deficientes prevista para concurso, comprovou que as mesmas atividades exigidas pelo certame, já eram por ele desempenhadas para o Município de Cuiabá.

Alega ainda, que
in casu
, é inconsistente a invocação da sua deficiência para eliminá-lo, antes de ser-lhe oportunizado o exercício das atribuições do cargo, já que exerce a mesma função do mesmo cargo junto ao Município de Cuiabá-MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 10130463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
deferiu a tutela de urgência, para o fim de suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou o Impetrante do certame, regido pelo Edital no. 01/2017/SEDUC de 03/07/2017 (CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL) realizado pela Secretaria de Estado, Educação e Lazer – SEDUC), por ser portador de visão monocular, até o julgamento de mérito da presente ação mandamental.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JOELSON ANTÔNIO PEREIRA
impetrou mandado de segurança c/c pedido de tutela antecipada de urgência

de no 1041457-59.2018.8.11.0041 em face do ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIA DE ESTADO EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER e do
COORDENADOR DE PERÍCIA MÉDICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, o perito Alvair Da Silva Alves, da MÉDICA PERITA a Sra. Anita de Souza Melo, CRM/MT n. 2319 e do ANALISTA ADMINISTRATIVO Avelino Caetano da Silva, OAB/MT n. 7.961, objetivando a suspensão do ato administrativo que eliminou o Impetrante do certame, garantindo sua nomeação no cargo de acordo com a sua deficiência, com a consequente apresentação dos documentos necessários a posse.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo
a quo
ao fundamento de que “
Ademais, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, garante às pessoas portadoras de deficiência o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras (art. 8, §2 da LC no 04/1990). Nesse contexto, inobstante a conclusão da junta médica (O periciado é portador de deficiência que impossibilita o exercício da função pretendida - id. 16772558 - Pág. 6), a eliminação do impetrante, em razão da própria deficiência motivadora de sua inscrição para as vagas reservadas a portadores de deficiência, tem contornos de ilegalidade, porquanto contraria a própria essência do proposito inclusivo da reserva de vagas.
”.

Na realidade, eventual incompatibilidade da deficiência apresentada para com as atribuições do cargo, no caso de candidatos portadores de necessidades especiais, será verificada apenas por ocasião do estágio probatório, findo o qual, a teor do edital que rege o certame objeto dos autos, será exonerado o servidor caso se constate haver limitação excessiva para a atividade (§ 2o do art. 27 da Lei Complementar no 114/2002 - Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao prosseguimento no concurso público independente do resultado que eliminou o candidato no exame de saúde.

Cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

A respeito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Não obstante tenha concorrido à vaga para portadores de necessidades especiais, por ocasião da avaliação médica realizada pela junta médica foi considerado inapto porque estaria incapacitado para exercer as atribuições do cargo pretendido.

Contudo, verifico que consta informação de nos autos de que o agravado há anos já desempenha a mesma função em questão junto ao Município de Cuiabá-MT – Secretaria Municipal de Educação, no mesmo cargo (Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Ocupação: Auxiliar de Serviços Gerais) – junto à CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA SCALABRINI, no qual foi aprovado por meio de concurso público (logo, considerado apto), conforme consta do relatório de atividades emitido pela diretora da instituição de ensino no qual presta serviços, conforme consta do documento anexo à inicial da ação de base,
o que, em princípio, corrobora para tese de que não há inaptidão para
desempenhar a

alusiva função.

Consta de modo expresso no citado documento que o servidor tem condições de realizar as seguintes tarefas:
“(...) arruma os colchões – chega na unidade, cobre todos os colchões necessários para o soninho das crianças; ajuda na cozinha – lava as louças: pratos, copos, talheres, panelas e os demais utensílios usados na cozinha; ajuda a limpar mesas, geladeiras

freezer; leva o lixo para fora, ajuda a arrumar ou guardar os mantimentos que chegam à unidade, ajuda a cortar e a picar os legumes e frutas a serem servidos para as crianças, faz o serviço de porteiro atendendo as pessoas que chegam à unidade depois que alguém visualiza quem é (...)”

De outro norte, a Lei Complementar 114/02, de 25 de novembro de 2002, deste Estado do Mato Grosso (Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso), assim prevê:

Art. 27 O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados, sendo dois deles médicos, e um profissional integrante da carreira almejada pelo candidato.

(...)

§ 2o A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo ou emprego público e a deficiência do candidato durante o estágio probatório.

Assim, dada a divergência entre a avaliação médica, que o considerou inapto e a informação nos autos de que o agravado exerce atualmente as funções inerentes ao cargo pretendido, não seria razoável, em sede de cognição sumária, considerar legal, o ato administrativo que o considerou inapto, até porque, na prática, aparentemente, vem desempenhando as funções inerentes ao cargo.

Diante disso, tal circunstância deve ser melhor apurada no âmbito do estágio probatório, possibilitando exame mais aprofundado diante da controvérsia e complexidade da questão.

Sobre o tema, importante registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça que o exame de aptidão física deverá observar a compatibilidade entre as atribuições do cargo e as condições clínicas do candidato durante estágio probatório, como se vê:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO POSTERIOR À NOMEAÇÃO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE UBATUBA/SP A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer na qual se pleiteia a condenação da recorrida a empossar a parte autora no cargo para o qual foi aprovada em concurso público, como portadora de deficiência, para o cargo de professor PEB I. Se insurge contra o resultado da perícia médica que, após sua nomeação, a considerou inapta para o exercício do cargo justamente por conta de sua deficiência visual.

2. Deu-se provimento ao Recurso Especial da Candidata para reformar o acórdão recorrido, que firmou entendimento de que não houve ilegalidade no ato da administração e que há evidente incompatibilidade da deficiência da autora com o desempenho de muitas atribuições cargo.

3. Sobre o tema, no julgamento de processos análogos que procederam o exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, a jurisprudência desta Corte entendeu que deve ser observada a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos, incluindo a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. Precedentes: AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 27.11.2017; REsp. 1.179.987/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 26.9.2011.

4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE UBATUBA/SP a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1213386 SP 2017/0307133-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Partindo dessas premissas,
em princípio, restaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantendo-se, por consequência, a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020